Tribunal: TJES
Processo: 5008471-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Rejeição
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008471-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS RAMOS DE AMARAL

COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008471-13.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS RAMOS DE AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTEMUNHO INDIRETO. DISTINGUISHING. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Marcos Vinícius Ramos de Amaral contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, objetivando o trancamento de ação penal, a revogação de prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas. O paciente restou incluído no polo passivo da demanda penal por aditamento à denúncia, acusado da prática de homicídio qualificado tentado contra policiais militares e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, após perseguição policial e disparos que atingiram a cabeça de um dos agentes de segurança. A defesa alega a falta de justa causa por fragilidade probatória baseada em testemunho indireto, bem como a ausência de requisitos para a custódia cautelar, sustentando a viabilidade de medidas alternativas diante de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita de motorista profissional cooperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe justa causa para o recebimento do aditamento à denúncia ou se cabe o trancamento da ação penal por amparo em testemunho indireto; (ii) estabelecer a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta da conduta e da condição de foragido ; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis demonstram a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus configura providência excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade.

A indicação de corréu por referência de parentesco atua como legítimo vetor de orientação investigativa para a polícia judiciária, a qual individualizou a qualificação nominal do paciente por meio de diligências complementares documentadas em relatório.

A técnica da distinção (
"distinguishing"
) afasta a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no AREsp nº 2.290.314/SE, visto que o aditamento acusatório possui suporte em elementos informativos robustos adicionais e não puramente em relatos indiretos.

A acentuada periculosidade social e a gravidade concreta do modus operandi do grupo criminoso, evidenciada pelo uso de violência armada em via pública contra as forças de segurança do Estado, fundamentam de modo idôneo a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

A condição de foragido do paciente, que permanece em local incerto e não sabido com mandado prisional pendente de cumprimento, justifica a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis, tais como a comprovação de residência fixa e o exercício de atividade laborativa regular, deixam de possuir o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando persistem hígidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O risco de reiteração delitiva ou de perpetuação da fuga ativa demonstra a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus pressupõe a flagrante demonstração de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de suporte indiciário mínimo.

O testemunho indireto serve como vetor legítimo de orientação investigativa e, quando corroborado por diligências complementares que determinam a qualificação segura do acusado, confere justa causa para a persecução penal.

A acentuada periculosidade social e a gravidade concreta do modus operandi do grupo criminoso fundamentam de modo idôneo a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

A situação de fuga ativa e o descumprimento de mandado prisional legitimam a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Predicados pessoais favoráveis deixam de garantir a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a gravidade concreta da conduta demonstrar a indispensabilidade da segregação social.

Dispositivos relevantes citados: artigos 311, 312, 313, inciso I, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.290.314/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008471-13.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor do paciente
MARCOS VINICIUS RAMOS DE AMARAL
, no qual se questiona a legalidade do recebimento do aditamento à denúncia, bem como a manutenção de sua prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal que apura a suposta prática de infrações penais contra a vida e do Sistema Nacional de Armas.

A defesa argumenta a ocorrência de
constrangimento ilegal imputável ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES nos autos da Ação Penal n.º 0001004-89.2024.8.080048
, decorrente de manifesta ausência de justa causa para a persecução penal por fragilidade probatória pautada em testemunho indireto ("ouvir dizer"). Subsidiariamente, alega a carência de fundamentação idônea e de pressupostos concretos para a segregação cautelar do paciente, além da viabilidade jurídica de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ante as condições pessoais favoráveis.

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço da impetração
.

No
mérito
, após o detido exame dos autos, não vislumbro elementos aptos a afastar as conclusões exaradas por este Relator por ocasião do
indeferimento
do pleito de medida liminar. Senão, vejamos:

Analisando o
histórico do processo originário
, verifica-se que o paciente
MARCOS VINICIUS RAMOS DE AMARAL
foi incluído no polo passivo por meio de aditamento à denúncia, juntamente com outros quatro corréus (
Joelson Nascimento de Jesus, Pablo Correia Valadares, David dos Santos
e
Rodrigo Ramos de Amaral
), pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, não havendo o feito logrado ultrapassar a fase de pronúncia perante a Vara do Júri.

A
acusação
decorre de fatos ocorridos no dia 01 de maio de 2024, por volta das 20h10min, na Rua Jabuticaba, no Bairro Cidade Pomar, no Município de Serra, oportunidade em que os réus, em comunhão de ações e unidade de desígnios no interior de um veículo Ford Fiesta prata, desobedeceram à ordem de parada emanada por guarnição da Polícia Militar e empreenderam fuga em alta velocidade colocando transeuntes em risco, vindo a colidir o automóvel e, ato contínuo, a desferir disparos de arma de fogo contra os policiais militares, vindo a alvejar o soldado Saimen Oliveira Rodrigues na região da cabeça, o qual sobreviveu em razão do imediato socorro médico recebido, apreendendo-se no veículo uma pistola calibre .9mm com numeração suprimida e munições, evidenciando o intuito homicida e a extrema gravidade da conduta.

O exame minucioso dos autos revela que a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
encontra-se respaldada em fundamentos perfeitamente válidos e em elementos concretos extraídos da realidade do processo, com o propósito de
garantir a ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, em estrita observância aos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A decisão de primeiro grau justificou a necessidade da segregação cautelar com base na
acentuada periculosidade social
e na
gravidade concreta do
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes, que se utilizou de violência armada em via pública contra as forças de segurança do Estado, destacando outrossim a evidente necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
uma vez que o paciente encontra-se foragido, em local incerto e não sabido, com mandado prisional pendente de cumprimento desde 09 de outubro de 2025
.

Não prospera a
alegação defensiva de ausência de justa causa baseada em suposto testemunho indireto ("ouvir dizer")
, sendo inviável a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp nº 2.290.314/SE
. Mediante a aplicação da técnica da distinção (
“distinguishing”
), constata-se que, diversamente do caso paradigmático, a menção ao parentesco do paciente com o corréu Rodrigo atuou como legítimo vetor de orientação investigativa para a polícia judiciária, a qual, por meio de diligências complementares documentadas em relatório, alcançou sua qualificação nominal segura. Esse cenário, somado à apreensão de armamento restrito no automóvel e aos reconhecimentos fotográficos dos demais corréus efetuados pelas vítimas, fornece o suporte indiciário mínimo para o recebimento do aditamento e remete o exame vertical da matéria para a regular instrução criminal.

Do mesmo modo,
o trancamento da persecução criminal pela via estreita do
habeas corpus

constitui providência excepcionalíssima, admitida tão somente quando demonstrada, de plano, a evidente atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de materialidade e autoria, o que manifestamente não ocorre nos autos. A análise detida sobre a real participação do paciente na tentativa de homicídio e no porte compartilhado de armas exige valoração vertical do conjunto fático-probatório, providência inteiramente incompatível com a cognição sumária do remédio heroico. Assim, constatada a existência de suporte indiciário mínimo apto a amparar o aditamento à denúncia, a discussão de mérito deve ser devidamente dirimida perante o juízo originário.

Não obstante as teses ventiladas pelo impetrante, mostra-se inteiramente descabida qualquer
alegação de suficiência das medidas cautelares alternativas
. Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis, tais como a comprovação de atividade laborativa na condição de motorista profissional cooperado ou a indicação de residência fixa, não ostentam o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando permanecem hígidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Manter o paciente em liberdade ou sob restrições menos severas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal revelaria um descompasso desproporcional face à gravidade concreta da conduta armada e ao real risco de reiteração delitiva ou de perpetuação da fuga ativa, devendo preponderar o
princípio da confiança no juiz da causa
, que se encontra em posição privilegiada de proximidade com os fatos e com a realidade local para aferir a indispensabilidade da medida extrema.

Assim, impõe-se a denegação da ordem pretendida, uma vez que a segregação preventiva alinha-se perfeitamente aos parâmetros de legalidade para o acautelamento do meio social, revelando-se
medida absolutamente proporcional e necessária
. Não estando caracterizada qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida, o ato judicial de primeiro grau merece ser integralmente mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
e em perfeita harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal
,
DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo-se a custódia cautelar do paciente em seus exatos termos.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)